Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-67.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Relação de consumo. Compras. Cartão de crédito. Operações contestadas. Negativa do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não demonstrou a lisura das operações contestadas, tampouco

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Relação de consumo. Compras. Cartão de crédito. Operações contestadas. Negativa do autor. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-réu não demonstrou a lisura das operações contestadas, tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Precedentes. Danos morais. Negativação. Via crucis. Critérios de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001235-67.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS LUCAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
2
VOTO No: 30.281
APEL. No: 1001235-67.2018.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APTE.: BANCO ITAUCARD S/A
APDO.: NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS LUCAS
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com danos morais. Relação de consumo. Compras.
Cartão de crédito. Operações contestadas. Negativa
do autor. Solução dada à luz das regras protetivas
do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e
da
Súmula
n.
479
ambos,
do
E.
STJ.
Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Banco-
réu
não
demonstrou
a
lisura
das
operações
contestadas, tampouco as excludentes de culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro. Precedentes.
Danos morais. Negativação. Via crucis. Critérios de
prudência e razoabilidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
156/159, que julgou procedentes os pedidos para ratificar a tutela
antecipada deferida, declarar inexigíveis os débitos em aberto
decorrentes de operações realizadas no cartão de crédito do autor,
entre os dias 12.11.2017 e 18.11.2017, no estabelecimento “Julio de
Souza Santos” e consequentes encargos por atraso decorrentes de
tais débitos, condenar o réu a pagar R$10.000,00 a título de danos
morais, com atualização monetária, desde a data da sentença, e
juros de mora legais, desde novembro de 2017 e para determinar a
exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
3
ainda, condenar o réu ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Recorre o Banco-réu.
Sustenta, em resumo, que as transações foram
realizadas mediante utilização do cartão com validação de chip e
confirmação de senha, que é de uso pessoal e intransferível; que as
alegações do apelado carecem de verossimilhança, pois não
contestou as operações no mesmo estabelecimento comercial
realizadas em 03.12.2017; que o autor contatou o Banco e disse que
compareceu em um bar e uma funcionária levou seu cartão para
outro lugar; que não houve falha na prestação do serviço; que a
conjugação “chip” mais “senha” é mecanismo de segurança
suficiente a afastar a sua responsabilidade civil, demonstrando que
seu sistema é seguro através de laudo e perícia realizada nos
cartões com chip; que não há fraude, na medida em que a
tecnologia do chip impede qualquer violação; que as transações
foram realizadas na modalidade presencial, com utilização do
cartão e senha; que houve contratação do serviço de avaliação
emergencial para permitir a autorização de compras além do
limite; que as operações impugnadas possuem paridade com outras
transações; que o bloqueio do cartão foi feito somente em
07.12.2017, quase um mês depois das operações; que as operações,
se não realizadas pelo próprio autor, foram por terceiro, que além
de ter acesso ao cartão, conhecia a senha; que houve culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro; que as transações, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
4
no
presente
caso,
possuem
presunção
de
veracidade;
impossibilidade da declaração da inexistência de débitos; não
cabimento de danos morais; subsidiariamente, requer a redução da
condenação por danos morais; por fim, ressalta jurisprudência e
quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta, fls. 177/182.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais.
Pretende o autor, ora apelado, a declaração de
inexigibilidade dos débitos identificados como “Julio de Souza
Santos” realizados nos dias 12.11.2017, 15.11.2017 e 18.11.2017,
realizados por meio de cartão de crédito e pleiteia danos morais.
Nega veementemente a realização das referidas
compras.
A
sentença
julgou
procedentes
os
pedidos,
declarando a inexigibilidade dos débitos contestados e encargos ali
advindos e condenando o Banco-apelante ao pagamento de danos
morais.
Irresignada, apela a instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
5
O recurso, no entanto, não prospera.
A solução deve ser dada à luz das regras
protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da
Súmula n. 479 ambos, do E. STJ.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito
interno.
2.
Recurso
especial
provido.”
(STJ,
REsp
1199782/PR, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgada em
24/08/2011).
“Súmula
n.
479:
As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”.
O apelado mantém relação jurídica com o Banco-
apelante, ou seja, é titular de cartão de crédito; logo, é
consumidor. Incide o teor da Súmula n. 297, do STJ: “O Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
6
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, regendo-
se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do
Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à
responsabilidade objetiva
independentemente da demonstração
de culpa
do prestador de serviços pelos danos causados ao
consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados
em Juízo.
Vê-se que a responsabilidade do Banco-apelante é
objetiva devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade
econômica lucrativa implica necessariamente a assunção dos riscos
a ela inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior”.
(RUI
STOCO,
em
Responsabilidade
Civil
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222).
O
autor comunicou o evento logo quando
recebeu a fatura, quando teve ciência das operações, fato ainda
confirmado em depoimento pessoal, lavrou boletim de ocorrência
(fls. 14/15), onde narra os fatos de acordo com a inicial, tudo a
demonstrar verossimilhança, além de ter feito reclamação junto ao
Procon (fls. 16).
O
Banco-apelante
não
trouxe
detalhes
das
transações como, por exemplo, o horário, o nome e endereço do
lojista, as notas das compras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
7
Ademais, ao contrário do que diz o apelante, as
operações de valores altos, em várias parcelas, foram feitas todas
no mesmo estabelecimento comercial, em curto espaço de tempo, e
fora do perfil comum do autor, como se vê das faturas de fls. 13,
69/72, 81/84, com rara exceção.
Realmente as operações feitas em dezembro no
mesmo estabelecimento comercial não constaram da planilha do
autor, mas foram impugnadas genericamente quando o autor fala
que se insurge contra as operações feitas no estabelecimento “Julio
de Souza Santos”, o que foi explicado em réplica. O que se percebe
é que o patrono do autor se ateve, ao fazer a planilha, na fatura
com vencimento no início de dezembro, onde constam as operações
impugnadas de novembro/2017. Até porque, se estivesse de má-fé,
por lógica, impugnaria expressamente todas.
Evidente a falha na segurança da prestação do
serviço. Os réus, como dito, respondem objetivamente pelos danos
decorrentes da atividade exercida (art. 14, CDC). Se desejam o
lucro, assumem os riscos de eventuais defeitos na prestação do
serviço.
Eventual fraude nas transações realizadas via
cartão de crédito é considerada fortuito interno da atividade
bancária de modo que não se pode cogitar da falta de
responsabilidade civil do Banco-apelante ou de culpa exclusiva de
terceiro ou da vítima.
E, ressalta-se, se, de fato, o autor foi a um bar e a
atendente, maliciosamente, levou o cartão, tal questão só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
8
demonstra a possibilidade de fraude, pois, por óbvio, o autor não
forneceu a senha, não tendo feito tal afirmação em momento algum
dos autos.
Frise-se, competia ao Banco-apelante demonstrar,
de forma inequívoca, a lisura das operações contestadas, ou seja,
que foi o próprio apelado quem realizou ou deu causa a tais
transações bancárias, o que não se pode, simplesmente, presumir,
como pretende. Em que pese as prolixas argumentações do
presente recurso, não o fez
assim como não havia feito em
Primeira Instância. Insiste em dizer sobre a segurança, que possui
laudo e perícias acerca de seu cartão, o que contraria as regras
ordinárias de experiência.
Fatos como o dos autos não são incomuns ou
imprevisíveis na atualidade. Por isso, embora negue o réu os
pressupostos para caracterização de sua responsabilidade civil, é
dever da instituição financeira adotar mecanismos de segurança
que se voltem à proteção de seus clientes, como é o caso da guarda
das informações sigilosas confiadas pelos correntistas, da imediata
notificação dos clientes acerca das transações bancárias realizadas,
bem como da devida segurança dos cartões.
Ainda que o cliente tenha a obrigação de zelar
pela guarda e segurança dos dados e senhas, à instituição
financeira cumpre verificar a regularidade e a idoneidade das
transações realizadas, utilizando-se de meios que dificultem
fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.
Verificando-se
um
aumento
considerável
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
9
número de fraudes bancárias, cometidas, sobretudo, pela falha do
sistema eletrônico ou pela ausência de informação dos clientes no
que toca as medidas de proteção da rede, exige-se das instituições
financeiras um aprimoramento contínuo de seus sistemas de
segurança, bem como uma atuação direta para informar aos seus
clientes como se proteger das fraudes.
No caso, diante da vulnerabilidade da segurança
fornecida pelos réus, frágil o suficiente para viabilizar a ocorrência
da situação em questão, e diante da falha na adoção de medidas
que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance, como verificação de
operação suspeita (várias no mesmo dia no mesmo estabelecimento
contrariando o perfil do autor) tem-se que o mesmo descumpriu
com o dever de segurança que lhe recai; não há que se cogitar de
culpa exclusiva da vítima na espécie, devendo ser
responsabilizados objetivamente por não fornecerem a segurança
esperada.
O ônus da prova é do Banco-réu, do qual não se
desincumbiu. Também não há prova da alegada culpa exclusiva da
vítima, ou seja, que o apelado disponibilizou o cartão a terceiro ou
de que negligenciou em sua guarda e disponibilidade da senha.
Igualmente não há prova de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §
3o, II, CDC).
Não obstante o Banco-apelante tenha confiança na
segurança de seu sistema, é sabido, inclusive pelas máximas de
experiência, que são corriqueiras as fraudes cometidas por
estelionatários com uso de cartão de crédito clonado, documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
10
falsos, etc, revelando que, no atual estágio tecnológico, os
mecanismos de segurança não são infalíveis nem suficientes para
coibir toda e qualquer prática fraudulenta.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de procedência [...] Compras no cartão de crédito contestadas
pelo titular da conta Prova de fato negativo - Ônus dos requeridos
acerca da comprovação da regularidade das transações, do qual não se
desincumbiu Falha na prestação do serviço Risco do empreendimento
que acarreta a responsabilidade objetiva Inteligência da súmula no 479
do STJ [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1006320-49.2018.8.26.0477;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 07/08/2019).
“Contrato
bancário

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais
Sentença de procedência Compra no cartão de crédito contestada pelo
titular da conta
Prestação de serviços bancários falha quanto à
segurança do sistema Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC,
Súmula 479 do E. STJ)
Dívida inexigível [...]” (TJ/SP; Apelação
Cível 1007088-92.2017.8.26.0223; Relator (a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Prestação de serviços. Cartão de crédito. Transações indevidas. Compras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
11
no cartão fora do perfil da consumidora. Impugnação apresentada ao
banco e rejeitada. Má prestação do serviço bancário identificada. Ilícito
caraterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da prova
(artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do direito
do autor (artigo 373, II, do CPC). Aplicação, ademais, do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Dano "in re ipsa". Fatos e circunstâncias
autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral. [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1000806-11.2019.8.26.0565; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
Assim, correta a r. sentença ao declarar a
inexigibilidade das transações fraudulentas realizadas com o
cartão de crédito do autor. No que diz respeito aos danos morais,
inegável a sua ocorrência.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
Ensina a doutrina: “Na realidade, multifacetário o
ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-
lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
12
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef
Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Houve comprovação da negativação pela dívida
no cartão, documento, inclusive juntado aos autos pelo Banco (fls.
98) e as regras de experiência demonstram a via crucis enfrentada
pelos consumidores para solução amigável de pendências com
instituições
bancárias
e
prestadoras
de
serviços
públicos;
tentativas de solução administrativa, sem sucesso e, especialmente,
pela frustrada expectativa sobre a confiabilidade e segurança do
serviço prestado.
Evidente a falha da instituição financeira, o
serviço bancário foi prestado de forma ineficiente e insatisfatória,
sem solução administrativa.
Com efeito, os fatos narrados não podem ser
considerados mero transtorno ou dissabor incapaz de gera danos
morais, e ultrapassam as meras vicissitudes cotidianas. Ademais,
foi obrigado a contratar advogado e entrar em juízo para defesa de
seus interesses, já que o réu negou-se a reconhecer a validade de
seus direitos na via administrativa.
Impossível entender que os transtornos causados
pela conduta do apelante limitaram-se a dissabores corriqueiros.
Não se trata de mero dissabor, mas dano moral indenizável.
E, ainda, a jurisprudência deste Tribunal tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
13
aplicado a denominada Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor que na lição de Marcos Dessaune se configura,
“quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento,
precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado,
de natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do Consumidor. São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2011). Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento
à sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do
Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
[...]” (TJ/SP; Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
“[...] Autor que noticiou ao banco réu, quando instado
por este último à confirmar a compra, que a operação foi realizada por
estelionatário
Instituição financeira que, mesmo diante daquela
negativa, concluiu a operação e cobrou as parcelas nas faturas seguintes
do cartão do autor Cenário em que é patente a responsabilidade civil do
fornecedor de serviços réu, cuja estrutura de segurança não atuou a
contento (CDC, art. 14)
Ilícito evidenciado
Dano moral bem
reconhecido, em razão do sofrimento oriundo da indignação e
impotência do demandante para com a falta de atenção que lhe foi
dedicada pela instituição ré Caso em que tem aplicabilidade para
dizer o menor, a chamada teoria do desvio produtivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
14
consumidor
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1054911-09.2018.8.26.0100;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Data do Julgamento:
06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018).
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Saques não reconhecidos na conta do autor
Sentença de improcedência
Recurso do autor
Inexistência de
demonstração de culpa exclusiva do cliente ou de terceiros Segurança
deve ser adequada na prestação dos serviços
Risco da atividade

Código de Defesa do Consumidor
Aplicabilidade
Responsabilidade
objetiva Art. 14 do CDC Precedentes jurisprudenciais e Súmula no
479 do STJ Devida a reparação de danos materiais e morais Dano
moral configurado
Aplicação ao caso da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor
Reforma da sentença
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(TJ/SP;
Apelação
1004808-
95.2017.8.26.0564; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Data do
Julgamento: 09/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018).
Impossível entender que os transtornos causados
pela conduta do Banco-réu limitaram-se a dissabores corriqueiros.
Há dano moral indenizável.
Quanto à fixação do seu valor: “Dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...)
Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus
pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem
excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida,
nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir
sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras
para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
15
pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as particularidades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória deve ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC) e de
forma adequada à extensão do dano (art. 944, CC). Deste modo, a
quantia arbitrada é adequada e não merece reparo.
Não há razão para a redução requerida pelo Banco-
réu, o valor não é desarrazoado.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados e fixados em 15% sobre o valor da condenação,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001235-67.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO - /CECP
16
CAUDURO PADIN
Relator